Tribunal: TJES
Processo: 0000289-13.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000289-13.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. MATRÍCULA DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM SUPLETIVO (EJA). TRABALHO DURANTE O DIA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE VAGA EM TURNO NOTURNO REGULAR DO ENSINO MÉDIO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença eriçada pelo apelante, pois em relação ao alvará judicial o art. 723, parágrafo único, do CPC, prescreve que
“[...]
O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.”

2. Embora a matéria de fundo não seja inédita no âmbito desta Corte de Justiça, a qual já se manifestou por diversas vezes no sentido de acolher a pretensão Estatal em casos que envolvam a necessidade de ter idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ingresso no EJA, no caso vertente entendo que deve ser dado especial atenção ao princípio do superior interesse do infante e daquele que veda o retrocesso, aplicando-se a teoria do fato consumado, notadamente porque o autor já está matriculado desde 2021 na modalidade EJA, Ensino Médio, no turno noturno, e possui atualmente 19 (dezenove) anos.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]
é de se considerar consolidada a situação de fato, o que atrai a aplicação da teoria do fato consumado, segundo a qual a situação jurídica consolidada com o decurso do tempo deva ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC.
[...]” (AgRg no REsp 1467032/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014).

4. Apelação desprovida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que acolheu o pedido formulado pelo apelante na ação de alvará judicial por ele ajuizada, autorizando-o a matricular-se no turno noturno no ensino educação de jovens e adultos EJA. (fls. 19/20v)

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo suscita nulidade da sentença, por não ter o Magistrado singular observado o rito especial que rege o procedimento em apreço, já que além de não ter sido indicado pelo autor como requerido, o ente público não foi citado para integrar o processo. Além disso, aduz o recorrente que a sentença incorre em vício de julgamento ultrapetita e, no mérito, sustenta não haver irregularidade na atuação administrativa, ante a obrigatoriedade de idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso no EJA etapa ensino médio, bem como que não há possibilidade de interferência do Poder Judiciário em casos como o que se aprecia. A final, requereu a declaração de nulidade ou a reforma da sentença combatida. (fls. 62/72)

Contrarrazões às fls. 41/46, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito, por ter o recorrido atingido a maioridade civil (Id. 4246388).

É o relatório. Inclua-se em pauta julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Em que pese reconhecer ser inusual o manejo do pedido de alvará judicial para a obtenção de matrícula como no caso em análise, anoto que tal providência não pode ser considerada inapropriada a ponto de obstar o peticionante de obter a prestação jurisdicional vindicada, qual seja, garantir o direito constitucional à educação.

Não por outro motivo a jurisprudência pátria tem admitido o manejo o mencionado veículo processual em casos assemelhados ao que se aprecia, conforme se depreende dos seguintes julgados, com as devidas adequações:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ECA. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA MATRÍCULA E FREQUÊNCIA A CURSO SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. EJA. POSSIBILIDADE. ADOLESCENTE QUE TERÁ COMPLETADO 18 ANOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES FINAIS.

1. Inexiste óbice legal à matrícula em curso supletivo de ensino médio, modalidade EJA, de adolescente menor de 18 anos. O art. 38, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - estabelece limite mínimo de idade somente para a realização dos exames de conclusão.

2. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, o que autoriza a negativa de seguimento do recurso em julgamento monocrático, de acordo com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. NEGADO SEGUIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Brasil – TJRS – 8ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 70058139692 - Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos – j. 21.02.2014)

“
Apelação cível. Ação proposta por pai de adolescente visando obter autorização judicial para matrícula do filho no período escolar noturno. Expedição de alvará pelo juízo a quo. Sentença de procedência do pedido. Apelo do Ministério Público alegando ausência de interesse processual e afronta a dispositivos legais e constitucionais ao entendimento de que estes somente permitem a matrícula de adolescente trabalhador em horário escolar noturno. Mens legis que, ao determinar como dever do Estado a "oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador", não ostenta caráter restritivo nem tampouco excludente, pretendendo o legislador ressaltar a necessidade de implantação pelo poder público de metodologia educacional especificamente diferenciada para o adolescente trabalhador, como forma de mantê-lo na escola. Oferta que outrossim é disponibilizada ao aluno que por alguma razão quer/precisa trabalhar ou que se sente mais adaptado ao ambiente escolar noturno, como forma de se buscar evitar a evasão escolar. Pretensão assegurada pela Lei 8069/90 (arts. 3º, 6º, 53 I, 54 VI). Autorização judicial para frequência no curso noturno que na hipótese é exigência do estabelecimento escolar municipal, o que afasta a suscitada ausência de interesse de agir. Exercício do poder familiar que outrossim decorre do dever de educação dos filhos (arts. 205 e 229 CF/88, 1634, inc. I, CC/02 e 55 ECA). Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Recurso desprovido.” (0040429-58.2012.8.19.0042 - APELAÇÃO. Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 25/06/2013 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Pois bem. O art. 725, VII, do CPC, preceitua que o pedido de alvará judicial será processado na forma estabelecida pelos arts. 719 e seguintes, do CPC, sendo certo que o parágrafo único do art. 723, do mesmo diploma legal, prevê expressamente que
“[...]
O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.”

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que apesar de efetivamente não ter sido citado o ente público estadual, as peculiaridades do caso autorizam a manutenção do desfecho dado ao caso pelo Juiz da causa, com o que anuiu inclusive o Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição em sua manifestação inicial à fl. 18, denotando que o caso não traduz
error in procedendo
como alegado na apelação em apreço.

Ocorre que o requerente, que ainda não havia completado 18 (dezoito) anos quando do ajuizamento do presente feito em 16/03/2021, formalizou pedido de
“
[...]expedição do competente Alvará Judicial Autorizativo, possibilitando que a Requerente seja matriculada na 2ª série Regular do Ensino Médio no período noturno ou na 2ª série do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), turno noturno, independente da idade estabelecida Resolução CEE n° 3.377712014[...]”
, pois precisa trabalhar de dia e o apelante não oferece vaga para o ensino médio regular no período noturno na comarca de origem.

Assim, embora a matéria de fundo não seja inédita no âmbito desta Corte de Justiça, a qual já se manifestou por diversas vezes no sentido de acolher a pretensão Estatal em casos que envolvam a necessidade de ter idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ingresso no EJA, no caso vertente entendo que deve ser dado especial atenção ao princípio do superior interesse do infante e daquele que veda o retrocesso, aplicando-se a teoria do fato consumado, notadamente porque o autor já está matriculado desde 2021 na EEEFM Presidente Lüebke, na modalidade EJA, Ensino Médio, no turno noturno, e possui atualmente 19 (dezenove) anos.

Afinal,
“[...]
é de se considerar consolidada a situação de fato, o que atrai a aplicação da teoria do fato consumado, segundo a qual a situação jurídica consolidada com o decurso do tempo deva ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC.
[...]” (AgRg no REsp 1467032/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014).

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos deste sodalício:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL ACIMA DA MÉDIA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, SITUAÇÃO FÁTICA CONSUMADA. MAIORIDADE ATINGIDA NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1) O praticado pela Diretora de curso supletivo de 2º (segundo grau) que indefere a matrícula de estudante que não preenche o requisito objetivo da maioridade não se caracteriza ilegal e nem abusivo, visto que amparado na Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído por intermédio da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos, dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

2) Todavia, diante do atingimento da maioridade no transcurso da demanda e da consolidação da situação fático-jurídica provocada pelo deferimento da medida liminar que permitiu ao estudante realizar os exames do curso supletivo e ser aprovado, obtendo, consequentemente, o certificado de conclusão do ensino médio e, com isso, ingressado em curso de graduação, aplica-se, excepcionalmente, à hipótese a teoria do fato consumado, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da proteção e da promoção do desenvolvimento da criança e do adolescente.

3) Se a controvérsia da demanda envolvia justamente a possibilidade de o apelado realizar curso supletivo antes de atingir a maioridade, tendo este implementado tal condição objetiva e demonstrado aptidão para permanecer no curso de graduação, vez que aprovado nos exames supletivos e em todas as disciplinas do curso superior de Ciências Contábeis até o 4º (quarto) período, não se mostra razoável reverter a situação consumada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos à sua vida acadêmica, ao passo que nenhum prejuízo haverá para o ente estatal com a perpetuação da situação.

4) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0012313-59.2017.8.08.0014
(
014170113634
)
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Além disso, anoto que também não prospera a alegação de nulidade da sentença por julgamento ultrapetita pois, conforme delineado alhures, o requerente pleiteou
[...]expedição do competente Alvará Judicial Autorizativo, possibilitando que a Requerente seja matriculada na 2ª série Regular do Ensino Médio no período noturno
ou na 2ª série do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), turno noturno, independente da idade estabelecida Resolução CEE n° 3.377712014
[...]”
, o que foi acolhido pelo Magistrado singular.

Por fim, ressalto que não há que se falar em majoração da verba honorária sucumbencial como reivindicado pela parte recorrida, tendo como base a tabela de honorários advocatícios da OAB, pois a orientação do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]"a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Por tais razões,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para R$500,00, (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista
.